Tribunal: CARF
Processo: 10166.726705/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726705/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
ELVENILA DE LIMA E SILVA MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
ENQUADRAMENTO
LEGAL
GENÉRICO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no enquadramento
legal quando os dispositivos de lei que serviram de base ao lançamento
constam, ainda que de forma genérica, na notificação de lançamento e a
descrição dos fatos é suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão
das razões de fato que motivaram a autuação, permitindo ao contribuinte
exercer seu pleno direito de defesa, cuja impugnação revela pleno
conhecimento da infração que lhe foi imputada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
VALORES
INFORMADOS NA DIMOB.
Os valores relativos a rendimentos de aluguéis informados na DIMOB podem
ser desconsiderados mediante apresentação de documentação hábil e idônea
que comprove que tais valores são incorretos. Recurso Voluntário Provido em
Parte
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência para suprir a ausência de apresentação
de provas, cujo ônus cabia ao contribuinte. Estando presentes nos autos todos
os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser
indeferido, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
ÔNUS DA PROVA.
É de quem alega o ônus de provar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para considerar como
omitido o rendimento de aluguel no valor de R$ 4.498,75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726705/2018-59
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726705/2018-59

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2015, ano-calendário de 2014, apurada em decorrência de omissão de rendimentos de alugueis.
Tomo a liberdade para adotar o relatório da decisão recorrida, que resume as
alegações da recorrente da seguinte forma (e-fls. 70):
Por meio da impugnação (fls. 02-12) e da documentação que a acompanha, a
contribuinte alega, em síntese, que:
- o lançamento foi fundamentado nos artigos 49 a 53, 106, inciso IV e 109 do
RIR/99; embora a autoridade autuante tenha descrito a matéria tributável como
"omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas - aluguéis e outros",
fundamentou o lançamento em uma infinidade de dispositivos do RIR/99, o que
não se coaduna com as normas procedimentais do lançamento de ofício do
crédito tributário. Ao indefinir a disposição legal infringida pela impugnante,
equivale a preterição do direito de defesa, o que determina declarar a nulidade
do lançamento;
- a contribuinte recebeu Termo de Intimação Fiscal, respondido em 05/03/2018
(data do protocolo), oportunidade em que prestou esclarecimentos e apresentou
documentos. Os valores brutos dos aluguéis, comissões pagas às Administradoras
dos imóveis e os rendimentos líquidos recebidos foram demonstrados em
planilha, que reproduz;
- ao contrário do comprovado pela contribuinte por meio da resposta à
intimação, a autoridade fiscal se basta em afirmar a constatação da omissão de
rendimentos, sem juntar à Notificação as Dimob ou qualquer outro documento
que possa infirmar a resposta prestada e os documentos juntados pela
impugnante no atendimento à intimação;
- outra inconsistência do lançamento é que foi informado na planilha "Apuração
da omissão" o total de R$ 51.532,04 como rendimentos recebidos de pessoas
físicas e o total de R$ 33.684,12 como rendimentos recebidos de pessoas físicas
declarado. Contudo, na complementação dos fatos, a autoridade fiscal discorre
ter havido auferimento de rendimentos de PJ no montante líquido de 43.121,54, e
de PF o líquido de R$ 8.410,50.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação, com o cancelamento da
notificação de lançamento, ou conversão do julgamento em diligência, para que a
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726705/2018-59

autoridade fiscal traga aos autos as Dimob, de modo a permitir o exercício do
contraditório e ampla defesa.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, por considerar as alegações
insuficientes para anular o lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 28/2/2019 (e-fls. 79) e,
inconformada, em 26/3/2019 (e-fls. 82) apresentou o presente recurso voluntário (e-fls. 76 a 86),
no qual reitera os termos da impugnação e requer o cancelamento da notificação de lançado ou,
caso assim não se entenda, que o julgamento seja convertido em diligência para que a autoridade
fiscal traga aos autos as DIMOB a fim de permitir o exercício do contraditório e ampla defesa.
Não trouxe novas provas aos autos.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente, a recorrente alega vício material na fundamentação legal do
lançamento, notadamente em relação à citação dos arts. 49 a 53, 106, inciso IV e 109 do Decreto
n. 3.000/99 - RIR/99.
Entretanto, a verificação do enquadramento legal citado na notificação de
lançamento (e-fls. 17) permite perceber que de fato os dispositivos legais citados tratam dos
aspectos gerais de incidência do imposto de renda da pessoa física, constituindo a base de
qualquer exigência relativa a este tributo, inclusive no tocante à tributação dos rendimentos
recebidos alugueis. Convém transcrever o trecho da Notificação de Lançamento que contém da
descrição dos fatos e o enquadramento legal:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa físicas – aluguéis e outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 17.847,92, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora (s) ou em outros documentos...
Enquadramento Legal:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726705/2018-59

Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n. 8.134/90; arts. 1.o e 15
da Lei n. 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; arts. 49 a 53, 106, inciso IV e 109 do
Decreto n. 3.000/99 - RIR/99.
A fundamentação legal não diverge da matéria autuada, coadunando-se
perfeitamente com a infração descrita. Os arts. 50, 51 e 53 do RIR tratam especificamente de
rendimentos de alugueis. Ademais, a autoridade expressamente descreveu que os rendimentos
omitidos referem-se a rendimentos de alugueis, de forma que a matéria tributável está
delimitada. Quanto ao fundamento legal, o próprio Decreto no 70.235/72 disciplina que
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
...
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Mesmo que se considerasse o enquadramento legal muito genérico, a descrição
dos fatos identifica com precisão o fato que deu origem à autuação e que nela está perfeitamente
demonstrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tanto que esta foi apresentada
e está sendo analisada nos presentes autos.
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado ao
impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado, ou seja, que a
parte que se sinta lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado. Entretanto, o conteúdo da
defesa apresentada revela, com clareza, que o lançamento foi perfeitamente assimilado pela
autuada, a qual demonstrou pleno conhecimento da infração apontada ao contrapô-la com suas
alegações, não se constatando em sua peça impugnatória quaisquer dúvidas quanto à extensão
formal e material do lançamento formalizado. Não houve, portanto, qualquer embaraço ao
exercício do direito de defesa, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.
Persiste a recorrente na alegação de nulidade do lançamento, alegando haver
verdadeira confusão pela autoridade lançadora uma vez que relata que a omissão se refere a
rendimentos recebidos de pessoa física, mas na complementação da descrição dos fatos informa
omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física, sem indicar
quem seria tal pessoa física.
Nesse aspecto, não tenho reparos naquilo já ponderado pela DRJ, ou seja,
Ocorre que o erro referente à declaração de valores recebidos por pessoa física partiu
da própria contribuinte em sua DIRPF, pois a mesma afirma em sua defesa que na
verdade todos os seus rendimentos foram auferidos de pessoa jurídica.
...
Caso realizasse o lançamento separando os valores recebidos de PJ e PF, o valor da
omissão de rendimentos recebidos de PJ seria de R$ 43.121,54, já que a contribuinte
declarou apenas valores recebidos de PF, ou seja, seria mais prejudicial à impugnante.
Por fim, a recorrente persiste em alegar a nulidade do lançamento sob o
argumento de que “...ao discriminar ou descrever o fato jurídico-tributário, a autoridade fiscal,
sob pena de cometer vício material no lançamento, teria que anunciar a existência de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por aluguel de imóveis.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726705/2018-59

Entretanto, a autoridade fiscal assim o fez, pois na complementação da descrição
dos fatos foi anunciado tanto a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, quanto de
Pessoa física.
Isso posto, rejeito as preliminares.

Mérito
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebidos de alugueis no
valor tributável de R$ 17.847,92, que resultou em imposto suplementar no valor de R$ 4.908,18,
multa de ofício no valor de R$ 3.681,13, mais juros de mora.
A omissão foi verificada a partir do cruzamento de informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual da recorrente com aquelas declaradas nas DIMOB das empresas
administradoras dos bens próprios da recorrente, conforme informado às e-fls. 17:

Inicialmente, a recorrente alega desconhecer o teor das DIMOB, solicitando por
isso a conversão do julgamento em diligência para que tais documentos fossem trazidos aos
autos. Entretanto, não vejo tal necessidade, pois há nos autos provas de que as administradoras
intermediavam os bens da recorrente, razão pela qual caberia a ela diligenciar junto àquelas
administradoras sobre as informações prestadas por essas administradoras; não é dever da
administração tributária apresentar à recorrente o conteúdo das DIMOB, cabendo a ela trazer as
provas que possui para comprovar suas alegações. Nesse sentido, conforme assentando na
decisão de piso (e-fls. Xx),
Importante esclarecer ao contribuinte que, caso haja erro nos valores e/ou na indicação
do beneficiário dos rendimentos informados na DIMOB, será necessária a sua
retificação, pela Administradora do Imóvel, nos termos da legislação vigente.
Ademais, por força da alegação apresentada, o deslinde da questão exigiu consulta
pela DRJ aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, nos quais foi verificada, conforme
consta no acórdão da DRJ, a existência de DIMOB para a recorrente (e-fls. 74) com as seguintes
informações:
Locatário
Valor líquido recebido (R$)
*Freitas e Oliveira
7.605,00
**S. do Monte Chaves - ME
13.501,62
**Sertel LTDA
8.825,42
*Santos e Rodrigues
13.189,50
*Sérgio Bousquet
8.410,50
TOTAL
29.772,37
*informações da imobiliária Arras Adm de Bens e Imóveis LTDA, CNPJ 63.600.449/0001-00
** informações da Imobiliária Fortaleza LTDA, CNPJ 14.294.326/0001-83
Por sua vez, a recorrente alega ter recebido apenas os seguintes valores:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726705/2018-59

Locatário
Valor líquido recebido (R$)
Freitas e Oliveira
3.042,00
S. do Monte Chaves - ME
13.501,62
Sertel LTDA
8.008,75
Santos e Rodrigues
5.220,00
TOTAL
29.772,37
A DIMOB é obrigação acessória instituída pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil com base no art. 16 da Lei no 9.779/99 e tem a função estabelecida no § 2o do art. 113 da
Le no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, “...tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.” Dessa forma, goza de presunção relativa de veracidade, afastável tal presunção
apenas diante de elementos de prova contrários a ela.
Desde sua impugnação, a recorrente informa que os rendimentos recebidos não
eram aqueles que constam das DIMOB (que foram informados pela fiscalização de forma
aglutinada, e não separado por locatário) e juntou para isso os documentos probatórios
constantes nas e-fls.26 a 29 (além de dois contratos), quais sejam:
1 – comprovante de rendimentos de alugueis do ano-calendário de 2014 que atesta
o recebimento líquido de Freitas e Oliveira no valor de R$ 3.042,00;
2 - comprovante de rendimentos de alugueis, sem identificação do ano-calendário
a que se refere, que atesta o recebimento líquido de S. do Monte Chaves - ME no valor de R$
13.501,62;
3 - comprovante de rendimentos de alugueis, sem identificação do ano-calendário
a que se refere, que atesta o recebimento líquido de Sertel LTDA no valor de R$ 8.008,75;
4 – comprovante de rendimentos de alugueis do ano-calendário de 2014 que atesta
o recebimento líquido de Santos e Rodrigues no valor de R$ 5.220,00.
Considerando que cabe a recorrente provar suas alegações e considerando que na
notificação de lançamento não foram informados os valores recebidos discriminados por
locatário, considero que a recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia em relação aos
documentos de no 1 e 4. Quanto aos documentos de no 2 e 3, embora não haja os requisitos
mínimos que permitam considerá-los válidos para fazer a prova que se pretende, pois não há
identificação do ano a que se referem, entendo que, diante da ausência de informação
discriminada na notificação e considerando a semelhança dos valores nestes documentos com
aqueles informados pela DRJ, também considero-os como hábeis a fazer a prova requerida.
Com relação aos valores recebidos de pessoa física, desde o lançamento foi
informado o recebimento do valor líquido de R$ 8.410,50, valor esse novamente informado pelo
acórdão da DRJ, no qual houve informação inclusive sobre o locatário. Entretanto, a recorrente
não trouxe qualquer prova em contrário sobre esse rendimento recebido, limitando-se a afirmar
que não o recebeu. Considerando que houve informação na notificação de lançamento sobre
quais seriam as administradoras que entregaram as DIMOB, que foram contratadas pela própria
recorrente, era possível à recorrente apresentar documentos comprobatórios de que a informação
não é verídica, tais como informação das administradoras que atestassem o erro no
preenchimento da DIMOB ou mesmo a retificação da DIMOB. Dessa forma, deve ser mantido o
lançamento em relação a esse rendimento recebido de pessoa física.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726705/2018-59

Assim, em resumo, devem ser considerados os seguintes valores recebidos a título
de alugueis:
Locatário
Valor líquido recebido (R$)
Freitas e Oliveira
3.042,00
S. do Monte Chaves - ME
13.501,62
Sertel LTDA
8.008,75
Santos e Rodrigues
5.220,00
Sérgio Bousquet (pessoa física)
8.410,50
TOTAL
38.182,87
Informado pela recorrente
33.684,12
Omissão a ser considerada
4.498,75
Por fim, quanto à solicitação de que o julgamento seja convertido em diligência
para que a autoridade fiscal traga aos autos Declarações de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob), de modo a permitir o exercício do contraditório e ampla defesa, entendo
inicialmente que tal pedido se traduz em verdadeira inversão do ônus probatório, uma vez que
cabe à recorrente demonstrar que as informações apresentadas pela autoridade fiscal estariam
equivocadas, o que de fato o fez, porém parcialmente. Há que se considerar que notificação de
lançamento expressamente informou quais as administradoras teriam prestado informações de
aluguel recebido pela recorrente, administradoras estas contratada pela própria recorrente, de
forma que caberia à recorrente se dirigir a tais administradoras para fins de verificação de
eventuais inconsistências. Dessa forma, o pedido de diligência que visa suprir a apresentação de
provas cujo ônus cabia à recorrente há que ser negador. Demais disso, entendo estarem presentes
nos autos todos os elementos necessários à adequada solução da lide, sendo prescindível o
pedido de diligência.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para considerar como omitido o rendimento de aluguel no
valor de R$ 4.498,75.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital